Tribunal: STJ
Processo: 1000754-04.2024.8.26.0415
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026332 - SP
(2025/0317104-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FERNANDO GONCALVES MOREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA - SP062724
IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR - TO002426
GABRIELLA MOREIRA - SP334189
EMBARGADO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
THIAGO SOARES BARBOSA - SP313822
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou a não comprovação da
divergência jurisprudencial. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57102293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ff43adeb-8eb9-4b29-94b9-262b9aa38726

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ff43adeb-8eb9-4b29-94b9-262b9aa38726

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026332 - SP
(2025/0317104-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FERNANDO GONCALVES MOREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA - SP062724
IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR - TO002426
GABRIELLA MOREIRA - SP334189
EMBARGADO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
THIAGO SOARES BARBOSA - SP313822
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou a não comprovação da
divergência jurisprudencial. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO
GONÇALVES MOREIRA contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fl. 369):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56734609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:18
Código de Controle do Documento: 6d8eef01-9025-4618-9a37-67ccfbcf747c

1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que, desde a origem, prequestionou e
enfrentou os arts. 422 e 765 do Código Civil, arts. 37, 47 e 51 do Código de Defesa do
Consumidor, arts. 130, 141, 369, 489, § 1o, IV, e 492 do Código de Processo Civil.
Sustenta que o Tribunal de Justiça não apreciou tais violações, mantendo
sentença que as teria contrariado, o que reforçaria o prequestionamento e a necessidade
de conhecimento do especial (fls. 379-380).
Afirma ocorrência de omissão e contradição no acórdão de origem.
Aduz risco de dano irreversível se mantida a negativa de seguimento,
reiterando a existência de prequestionamento explícito
implícito dos dispositivos
e/ou
indicados e rebatendo a aplicação das Súmulas n.
e
182/STJ
211/STJ.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 385-387).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante não impugnou a não comprovação da divergência
jurisprudencial (fl. 371):

No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo
em recurso especial, é possível verificar que a parte
agravante não rebateu a alegação de divergência não
comprovada.

A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56734609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:18
Código de Controle do Documento: 6d8eef01-9025-4618-9a37-67ccfbcf747c

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
, os
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 1.896.238/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:18
Código de Controle do Documento: 6d8eef01-9025-4618-9a37-67ccfbcf747c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 3.026.332 / SP
Número Registro: 2025/0317104-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007540420248260415
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO GONCALVES MOREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA - SP062724
IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR - TO002426
GABRIELLA MOREIRA - SP334189
AGRAVADO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
THIAGO SOARES BARBOSA - SP313822
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO GONCALVES MOREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA - SP062724
IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR - TO002426
GABRIELLA MOREIRA - SP334189
Documento eletrônico VDA57077613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 917f54c7-4fb3-4082-9275-17e5a8553ba4

EMBARGADO : SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
THIAGO SOARES BARBOSA - SP313822
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 917f54c7-4fb3-4082-9275-17e5a8553ba4